Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-34.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022030-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), CENTRO ACADEMICO JOAO ALBERTO NOVIS - CAJAN - CNPJ: 08.031.949/0001-60 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022030-34.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REDUÇÃO LINEAR DAS MENSALIDADES DO CURSO DE MEDICINA - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À parte autora incumbe demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, no entanto não restou demonstrado o alegado desequilíbrio contratual, o que afasta a probabilidade do direito, essencial à concessão da tutela pleiteada na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1022030-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CENTRO ACADÊMICO JOÃO ALBERTO NOVIS - CAJAN.

AGRAVADO
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Processo na Origem nº 1032293-02.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
CENTRO ACADÊMICO JOÃO ALBERTO NOVIS - CAJAN
de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela
.

AÇÃO
: Ação Civil Pública (Proc. n.º 1032293-02.2020.8.11.0041) que
CENTRO ACADÊMICO JOÃO ALBERTO NOVIS - CAJAN
move contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 36184116 origem): indeferiu o pedido liminar para concessão de redução de 63,96% (sessenta e três inteiros e noventa e seis por cento), do valor pago pelos alunos, à título de mensalidades no curso de Medicina.

AGRAVO
:
CENTRO ACADÊMICO JOÃO ALBERTO NOVIS - CAJAN
alega que com a suspensão das aulas presenciais, como medida de prevenção e contenção da disseminação do cononavírus, a requerida alterou toda a programação estabelecida, sem, contudo, proceder ao reequilíbrio financeiro do contrato. Defende que o fechamento do estabelecimento físico e a suspensão das atividades implica na redução de custos operacionais para a agravada, logo não se pode exigir dos discentes o pagamento integral por serviços educacionais que não estão sendo prestados. Sustenta que se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, inclusive a reversibilidade da medida, porque o valor correspondente à redução pleiteada pode ser futuramente incluída nos pagamentos futuros. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, para se determinar que a parte agravada reduza em 63,96% (sessenta e três inteiros e noventa e seis por cento) o valor das mensalidades pagas pelos alunos de medicina, representados pela agravante, enquanto perdurar a vedação das aulas presenciais. Busca também impedir que a agravada inclua débitos relativos às mensalidades em cadastros restritivos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para tornar definitiva a tutela antecipada.

CONTRAMINUTA
(ID 70000998): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 69616953): opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022030-34.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
CENTRO ACADÊMICO JOÃO ALBERTO NOVIS - CAJAN
de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela
.

AÇÃO
: Ação Civil Pública (Proc. n.º 1032293-02.2020.8.11.0041) que
CENTRO ACADÊMICO JOÃO ALBERTO NOVIS - CAJAN
move contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 36184116 origem): indeferiu o pedido liminar para concessão de redução de 63,96% (sessenta e três inteiros e noventa e seis por cento), do valor pago pelos alunos, à título de mensalidades no curso de Medicina.

O autor, ora agravante, alega representar os acadêmicos do curso de medicina que celebraram contrato de prestação de serviço educacionais com a IES agravada.

Relata que, com o surgimento da pandemia da Covid-19, houve a suspensão das aulas presenciais do curso de medicina na unidade da agravada, razão pela qual pretende obter a redução do valor da mensalidade no importe de 63,96% (sessenta e três inteiros e noventa e seis por cento) e impedir a agravada de fazer a inscrição dos débitos referentes às prestações inadimplidas, durante o período de pandemia, no rol dos inadimplentes.

Formulou pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a imediata redução nas mensalidades, porém seu pleito restou indeferido, razão pela qual recorre.

Pois bem. Busca o agravante a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência e determinar que a agravada promova a imediata redução nas mensalidades no importe de 63,96% (sessenta e três inteiros e noventa e seis por cento) enquanto estiverem suspensas as aulas presenciais, e também que se abstenha de incluir os débitos relativos às mensalidades em cadastros restritivos.

Para que seja possível a concessão da tutela de urgência, necessário se faz averiguar a confluência dos requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem deixar de analisar a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Observa-se que o pedido do autor se encontra alicerçado na suposta existência de onerosidade excessiva do contrato, que teria sido alavancada pela pandemia do Covid-19, aqui considerada como evento imprevisível capaz de ensejar a revisão contratual.

Tal evento imprevisível deve tornar a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, representando manifesta vantagem para a outra.

Desde março do presente ano, com a decretação de situação de pandemia, pela OMS, na qual se viu a disseminação global do COVID 19, não há como afastar o fato de que esta tem afetado a todos, empresas e consumidores, mesmo que de modos e intensidades distintas.

Assim não se mostra razoável considerar que somente uma das partes da relação tenha sido afetada. A IES agravada, por exemplo, ainda que possa ter reduzido alguns custos operacionais, continua obrigada ao pagamento de obrigações de natureza tributária e trabalhistas, além do custo de manutenção do prédio, mesmo que fechado, todas despesas fixas.

Do mesmo modo, mesmo que por meio de plataformas virtuais, as aulas continuam a ser ministradas, e não se pode deixar de considerar o investimento que tais instituições tiveram que fazer para a necessária adaptação à nova modalidade de ensino e avaliações.

No caso, em que pese a alegação de que a carga horária teria sido reduzida, o autor não logrou demonstrar tal redução e nem que tenha havido efetivo prejuízo para a aprendizagem, porquanto a programação contida no plano de curso continuou a ser ministrada via online.

Importante destacar aqui que, recentemente, o Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 544, que regulamenta a realização de atividades práticas e laboratoriais e a oferta de estágios das instituições de ensino superior (IES) enquanto durar a pandemia da Covid-19, prorrogou até 31 de dezembro a autorização para que o ensino presencial seja substituído pelas aulas remotas por meios tecnológicos e digitais. E, mais especificamente, com relação ao curso de medicina, permitiu que as disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano e o internato poderão ser feitas remotamente.

Assim, em princípio, não se verifica nem a onerosidade excessiva imposta aos representados pelo autor, além do que a redução na renda familiar decorrente da pandemia ou mesmo a ausência de condições de arcar com o valor da mensalidade acordado no contrato, deveriam ser demonstrados de forma individual e não objeto de redução linear no valor das mensalidades.

Também não logrou demonstrar a extrema vantagem para a instituição de ensino, que continua a ter encargos de manutenção e compromisso com o pagamento de seus funcionários, ainda que as aulas não estejam sendo ministradas no campus.

Em outras palavras,
não restou demonstrado o alegado desequilíbrio contratual, o que afasta a probabilidade do direito perseguido pelo autor, essencial à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem
.

No que diz respeito ao pleito para determinar a proibição de inclusão das dívidas referentes ao inadimplemento das mensalidades em cadastros restritivos de crédito, não há evidências de que a IES agravada tenha violado o disposto na LEI ESTADUAL nº 11.150/2020, de modo que desnecessária a antecipação da tutela nesse sentido.

Assim, não se observa nem a probabilidade do direito e nem o risco de dano, que pudessem justificar a tutela de urgência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscou a redução do valor da mensalidade em favor dos acadêmicos de medicina, seus representados

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021